Tribunal: TJSP
Processo: 3004339-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de segurança – Decisão que deferiu liminar para determinar a reinserção do impetrante e de seus beneficiários aos serviços da Cruz Azul, respeitadas as normas e contribuições pertinentes – Diante da ausência de notícia de que o pedido de reinclusão seja motivado pela intenção de fazer pronto uso da assistência hospitalar prestada pela agravante, não há

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de segurança – Decisão que deferiu liminar para determinar a reinserção do impetrante e de seus beneficiários aos serviços da Cruz Azul, respeitadas as normas e contribuições pertinentes – Diante da ausência de notícia de que o pedido de reinclusão seja motivado pela intenção de fazer pronto uso da assistência hospitalar prestada pela agravante, não há elementos, nesta fase processual, que infirmem a probabilidade do direito invocado e o risco ao resultado útil do processo – Recurso não provido.